Tribunal: TJMT
Processo: 0003002-51.2012.8.11.0009
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003002-51.2012.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GILMAR DA SILVA MARTINS - CPF: 011.091.041-97 (APELANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 216.805.398-76 (ADVOGADO), Neusa Batista Gross - CPF: 027.595.761-67 (ADVOGADO), ALAN DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 975.320.029-34 (APELANTE), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), ALAN DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 975.320.029-34 (APELADO), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), GILMAR DA SILVA MARTINS - CPF: 011.091.041-97 (APELADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 216.805.398-76 (ADVOGADO), Neusa Batista Gross - CPF: 027.595.761-67 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA – RESPONSABILIDADE CIVIL – MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA EM LOCAL PROIBIDO – CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO AUTOMOTOR COMPROVADA – PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL CONVERGENTES – LESÕES GRAVES E SEQUELAS PERMANENTES – INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE PARA A ATIVIDADE HABITUAL – PENSIONAMENTO MENSAL – ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA – RECURSO DO AUTOR VISANDO MAJORAÇÃO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS E ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DO RÉU OBJETIVANDO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A prova oral produzida em juízo, corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, demonstra que o réu realizou manobra de conversão à esquerda em local sinalizado como proibido, sem a observância das cautelas exigidas pela legislação de trânsito, dando causa ao acidente.

O laudo pericial judicial concluiu pela existência de sequelas permanentes decorrentes do sinistro, com significativa limitação funcional do membro inferior direito e incapacidade para o exercício da atividade profissional anteriormente desempenhada pela vítima, legitimando a condenação ao pagamento de pensionamento mensal, nos termos do art. 950 do Código Civil.

A ausência de habilitação da vítima, por si só, não configura causa suficiente para afastar o dever de indenizar, inexistindo prova de que tal circunstância tenha contribuído para a ocorrência do evento danoso.

Mantém-se a indenização por danos morais e estéticos quando os valores arbitrados observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade das lesões, a extensão das sequelas permanentes e as circunstâncias do caso concreto.

Inexistindo elementos capazes de infirmar as conclusões da perícia judicial ou de demonstrar equívoco na valoração da prova realizada pelo Juízo de origem, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interposto por
GILMAR DA SILVA MARTINS
e por
ALAN DOS SANTOS MOREIRA
–
Id-367969370 e 367969374, no qual se insurgem contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colider/MT, constante do
–
Id-367969364, que em sede de
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
nº. 0003002-51.2012.8.11.0009, a qual concluiu pelo parcial provimento para o fim de:

a) CONDENAR o requerido ao pagamento de pensão mensal no valor de 1 (um) salário mínimo vigente, devida desde a data do acidente (19/08/2011) até a data em que o autor completar 76 (setenta e seis) anos de idade, ou até seu falecimento, o que ocorrer primeiro, a ser paga de forma periódica, até o dia 10 de cada mês;

a.1) As parcelas já vencidas referentes ao pensionamento deverão ser pagas de uma só vez, acrescidas dos consectários legais, nos termos estipulados no item II.2, a partir do vencimento de cada uma;

b) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

c) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos estéticos no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

O apelante
GILMAR DA SILVA MARTINS
sustenta que a sentença, embora tenha reconhecido sua incapacidade total e permanente para o trabalho e condenado o réu ao pagamento de pensionamento, danos morais e danos estéticos, fixou valores inferiores aos efetivamente devidos.

Afirma que exercia a função de Magarefe A, percebendo remuneração superior ao salário mínimo, composta por salário-base, adicional de insalubridade, adicional noturno e horas extras, razão pela qual o pensionamento não deveria ter sido calculado com base em um salário mínimo.

Argumenta que o pensionamento vitalício deve considerar sua remuneração real, bem como incluir as parcelas referentes ao 13º salário e ao terço constitucional de férias, em observância ao princípio da reparação integral e ao art. 950 do Código Civil. Requer ainda a conversão do pensionamento mensal em pagamento de parcela única, nos termos do parágrafo único do art. 950 do Código Civil.

Quanto aos danos extrapatrimoniais, alega que os valores fixados na sentença — R$ 50.000,00 a título de danos morais e R$ 25.000,00 por danos estéticos — são insuficientes diante da gravidade das sequelas permanentes sofridas, que resultaram em invalidez, limitações funcionais, deformidades físicas e impactos duradouros em sua vida pessoal e profissional.

Ao final, requer a reforma da sentença para: (i) recalcular o pensionamento com base em sua remuneração efetiva; (ii) incluir 13º salário e terço constitucional de férias no cálculo da pensão; (iii) converter a pensão vitalícia em parcela única; e (iv) majorar os valores das indenizações por danos morais e estéticos.

Denota-se ainda o recurso de Apelação Cível proposto por
ALAN DOS SANTOS MOREIRA
no qual alega, em síntese, que não houve comprovação suficiente de sua culpa exclusiva pelo acidente, defendendo a existência de culpa concorrente da vítima.

Argumentou que o autor não possuía habilitação para conduzir motocicleta, trafegava em velocidade incompatível e não mantinha distância de segurança, circunstâncias que teriam contribuído para o evento danoso. Também impugnou a fixação da pensão mensal, alegando ausência de comprovação da renda do autor e possibilidade de reabilitação profissional.

Por fim, requereu a redução ou exclusão das indenizações por danos morais e estéticos, por considerá-las excessivas e desproporcionais.

Ao final, o apelante requereu a reforma integral da sentença, ou, subsidiariamente, o reconhecimento de culpa concorrente da vítima e a redução dos valores indenizatórios fixados.

Amas as partes apresentaram contrarrazões, nas quais, em síntese, pugnam pelo desprovimento do recurso – Id-367969379 e 367969380.

Parte superior do formulário

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de dois Recursos de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
, a qual concluiu pelo parcial provimento para o fim de:

que em sede de
REVISIONAL DE ALIMENTOS
nº.
,
que julgou procedente o pedido de majoração da pensão alimentícia, elevando-a de R$ 400,00 para R$ 1.800,00.

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
nº. 0003002-51.2012.8.11.0009, a qual concluiu pelo parcial provimento para o fim de:

a) CONDENAR o requerido ao pagamento de pensão mensal no valor de 1 (um) salário mínimo vigente, devida desde a data do acidente (19/08/2011) até a data em que o autor completar 76 (setenta e seis) anos de idade, ou até seu falecimento, o que ocorrer primeiro, a ser paga de forma periódica, até o dia 10 de cada mês;

a.1) As parcelas já vencidas referentes ao pensionamento deverão ser pagas de uma só vez, acrescidas dos consectários legais, nos termos estipulados no item II.2, a partir do vencimento de cada uma;

b) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

c) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos estéticos no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Entendamos o caso.

Adoto o relatório trazido na sentença que se recorre.

“Trata-se de ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito, ajuizada sob o rito sumário, cumulada com pedido de tutela antecipada, proposta por Gilmar da Silva Martins em face de Alan dos Santos Moreira.

Na petição inicial, a parte autora alega, em síntese, que, em 19/08/2011, por volta das 11h45min, foi vítima de acidente de trânsito ocorrido na Avenida Tancredo Neves, nas proximidades da agência da Caixa Econômica Federal, no município de Colíder/MT. Afirma que conduzia a motocicleta Honda CG Titan 150 ES, placa NDM 9795, de cor preta, quando foi surpreendido pelo veículo do requerido, um automóvel Classic Life, placa NJA 1887, conduzido por este. Sustenta que o réu efetuou manobra à esquerda em local onde o contorno era proibido, sem acionar a seta de indicação de direção e em desrespeito à placa de sinalização que vedava a referida manobra.

Assevera, ainda, que o requerido, gerente da Caixa Econômica Federal em Colíder/MT, ao sair da unidade localizada na Avenida Tancredo Neves, n.º 316, sem a devida atenção e cautela, realizou manobra proibida, direcionando seu veículo no sentido do Banco do Brasil, ocasião em que veio a abalroar a motocicleta do autor, que trafegava pela mão esquerda, em ultrapassagem.

Afirma que, em razão do acidente, sofreu graves lesões que o tornaram incapaz de exercer suas atividades laborais pelo restante da vida, restando sequelas e deformidades permanentes em sua perna direita, consistentes em: obstrução do tronco tibial posterior, lesão dos ligamentos cruzados, revascularização de artérias com safena, denervação ativa e neuropatia do nervo ciático ao nível de sua divisão em nervo fibular e tibial.

Ao final, requereu a concessão de tutela antecipada para fixação de alimentos provisórios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e, no mérito, a condenação do requerido ao pagamento de: a) indenização por dano material, decorrente de ato ilícito, no valor de R$ 604.000,00 (seiscentos e quatro mil reais); b) indenização por dano moral no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); c) indenização por dano estético no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O requerido apresentou contestação, na qual sustentou, em síntese, que, no dia do acidente, ao realizar manobra que reputa permitida e devidamente sinalizada, foi abalroado pelo requerente na parte lateral traseira esquerda de seu veículo. Aduziu que a manobra consistia em simples contorno entre as pistas de rolamento da Avenida Tancredo Neves, em local onde seria permitido o retorno. Alegou, ainda, que o autor, à época dos fatos, não possuía habilitação para conduzir motocicleta, trafegava em velocidade incompatível para o local (entre 40 e 50 km/h, quando o limite seria de 30 km/h) e não mantinha a distância mínima de segurança em relação ao veículo conduzido pelo réu. Impugnou o laudo médico apresentado com a inicial, sob o argumento de que foi produzido sem o crivo do contraditório e não forneceria elementos suficientes para comprovar a alegada invalidez. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a realização de perícia médica para averiguar a existência de invalidez e seu grau.”

Passo a análise conjunta de ambos os recursos.

A controvérsia reside, essencialmente, na verificação da existência de culpa ou não do requerido pelo acidente de trânsito ocorrido em 19/08/2011, bem como na extensão dos danos sofridos pelo autor e na presença de nexo de causalidade entre a conduta do requerido e os prejuízos alegados.

Sobre o caso em discussão, foi carreado aos autos Boletim de Acidente nº 143/11, confeccionado pela Polícia Militar de Colíder, registra que:

“Conforme comunicação via COPOM esta GUPM foi informada que teria ocorrido um acidente no endereço citado, ao chegar ao local, ambos os condutores nos informou que trafegavam pela Av. Tancredo Neves, sentido Delegacia de Polícia Judiciária Civil, momento em que o V-1 teria reduzido a velocidade para realizar manobra à esquerda, quando o V-2 que trafegava logo atrás, teria colidido na traseira do V-1, causando danos de monta a ser avaliado em ambos os veículos (...).”

Após análise detida dos autos, entendo que ambos os recursos devem ser desprovidos, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

A sentença reconheceu, com acerto, a culpa do requerido
Alan dos Santos Moreira
pelo sinistro, pois o conjunto probatório demonstrou que, ao realizar manobra de conversão/deslocamento lateral à esquerda, não observou as cautelas exigidas pelo art. 35 do Código de Trânsito Brasileiro, interceptando a trajetória da motocicleta conduzida pelo autor.

As declarações testemunhais reforçam essa conclusão.

A testemunha
Nelson Alves da Silva
, que presenciou o acidente, declarou que viu a motocicleta vindo pela esquerda e o carro pela direita; que, naquela esquina, o condutor poderia seguir em frente ou virar à direita; que havia, à época, placa proibindo a manobra de conversão ou contorno naquele local; que, não obstante, o veículo do réu efetuou a conversão em direção ao Banco do Brasil, em desrespeito à sinalização; que acredita que ambos trafegavam em baixa velocidade, no máximo 40 km/h; que a colisão ocorreu exatamente na esquina; que o impacto se deu na parte lateral traseira do carro, aproximadamente sobre a roda traseira; que a motocicleta atingiu o automóvel de quina; e que não tem certeza se o réu acionou a seta no momento da manobra.

Por sua vez, a testemunha
Alam Aparecido Gomes
afirmou que trafegava de motocicleta no local e no momento do acidente, tendo parado após presenciar o fato; que viu a batida e o choque; que o autor Gilmar seguia pela via principal e o requerido Alan ingressou na avenida de forma abrupta, sem acionar a seta e sem a devida atenção, ocasionando o fechamento da trajetória do autor; que o requerido adentrou na mesma avenida de uma só vez, interceptando a motocicleta do autor, o que resultou na colisão; e que, quando parou no local, a seta do carro encontrava-se desligada.

Assim, não prospera a tese do requerido de ausência de culpa ou de culpa concorrente/exclusiva da vítima. A alegação de que o autor não possuía habilitação, trafegava em velocidade incompatível ou não guardava distância de segurança não foi comprovada por elementos idôneos. Ainda que se admitisse a ausência de CNH, tal circunstância, por si só, configura infração administrativa, incapaz de romper o nexo causal quando a causa determinante do acidente foi a manobra imprudente do requerido.

Também não procede a impugnação à prova pericial. A perícia médica foi determinada após anulação da sentença anterior, justamente para apurar a existência e o grau da incapacidade. A perita judicial
Dra. Eliana Kawaguti
realizou exame técnico,
concluiu pela incapacidade total e permanente do autor para sua atividade habitual de magarefe
e, ao prestar esclarecimentos, consignou ser desnecessária a realização de exames complementares.

O laudo constatou sequelas graves e permanentes, como encurtamento do membro inferior direito em aproximadamente 4 cm, deformidade do pé, hipotrofia de panturrilha, cicatriz extensa, diminuição da amplitude de movimento e marcha claudicante, caracterizando invalidez permanente total do membro inferior direito e limitação relevante para permanecer em pé, caminhar longas distâncias, subir escadas e realizar esforços físicos.

Quanto ao recurso do autor, não há razão para alterar a base de cálculo do pensionamento. Embora alegue que percebia remuneração superior ao salário-mínimo e pleiteie a inclusão de 13º salário e terço constitucional de férias, a sentença bem destacou que os comprovantes salariais juntados eram anteriores ao acidente e não demonstravam, com segurança, a remuneração efetivamente auferida à época do sinistro. Por isso, mostra-se prudente e proporcional a fixação da pensão em 01 salário-mínimo vigente, devida desde o acidente até o autor completar 76 anos ou até seu falecimento, o que ocorrer primeiro.

Também não merece acolhida o pedido de majoração dos danos morais e estéticos. A indenização por dano moral foi fixada em R$ 50.000,00, considerando a culpa exclusiva do requerido, a gravidade do evento, a intensidade do sofrimento, a permanência das sequelas e as condições econômicas das partes. O dano estético foi arbitrado em R$ 25.000,00, diante das deformidades permanentes e visíveis. Tais valores observam os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem se mostrarem irrisórios ou exorbitantes.

Do mesmo modo, não merece prosperar o recurso do requerido quanto à exclusão ou redução da condenação. A responsabilidade civil restou demonstrada pela conduta culposa, pelo dano e pelo nexo causal. A pensão mensal decorre da incapacidade laborativa permanente apurada por perícia judicial; os danos morais decorrem da gravidade das lesões e da alteração definitiva da vida do autor; e os danos estéticos encontram suporte nas sequelas físicas permanentes e nas fotografias constantes dos autos, que corroboram o laudo pericial.

Portanto, rebatidos os pontos suscitados em ambos os apelos, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
a ambos, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento dos apelos, majoro os honorários advocatícios, de 10% para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, observados os limites legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026